Tribunal: TJES
Processo: 5002563-67.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 5002563-67.2022.8.08.0047

APELANTE:
SONIA CATARINO SANTOS

APELADO:
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A.

RELATORA DESIGNADA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. DÍVIDA PRESCRITA. SENTENÇA QUE NÃO RECONHECE A IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. CESSÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGÍTIMA A COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recentemente o Col. STJ firmou entendimento no sentido de que “o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. (...)” (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

2. Muito embora lícita a cessão de créditos entre empresas, indevida a cobrança da dívida reconhecidamente prescrita, bem como a manutenção de tal informação na plataforma da empresa cessionária.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 26 de março de 2024

RELATORA DESIGNADA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002563-67.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA CATARINO SANTOS

APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. DÍVIDA PRESCRITA. SENTENÇA QUE NÃO RECONHECE A IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. CESSÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGÍTIMA A COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recentemente o Col. STJ firmou entendimento no sentido de que “o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. (...)” (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

2. Muito embora lícita a cessão de créditos entre empresas, indevida a cobrança da dívida reconhecidamente prescrita, bem como a manutenção de tal informação na plataforma da empresa cessionária.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 26 de março de 2024

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Marianne Judice de Mattos, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002563-67.2022.8.08.0047

AGRAVANTE:
SONIA CATARINO SANTOS

APELADO:
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A E OUTROS

VOGAL
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

(Divergir)

Em. Pares,

Conforme relatado pelo Em. Relator, SONIA CATARINO SANTOS apelou contra a r. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que seja cessada a cobrança de dívida prescrita.

Em judicioso voto condutor, o Eminente Relator entendeu que não há ilegalidade na cobrança extrajudicial da dívida em discussão, desde que não existam atos vexatórios ou que exponham o consumidor ao constrangimento. Com isso, entendeu Sua Excelência pelo desprovimento do recurso, mantendo a r. Sentença incólume.

No entanto, pedindo vênia ao Em. Desembargador Relator, após analisar os autos, concluí de forma diversa, razão pela qual passo a proferir voto divergente.

Conforme orientação do Col. STJ,
“o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito (...)”
(REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023)

A partir dessa premissa, tenho compreendido que a inscrição do nome do devedor em sistemas de cobrança de dívidas, como SPC e Serasa, a despeito de não se destinar expressamente a cobrar dívida, obriga a renegociação destas, o que, de certo modo, cria embaraço ao devedor da dívida eis que produz reflexos negativos ao seu nome, pode dificultar a aquisição de crédito e a formalização de negócios de sua parte e termina por compelir o pagamento da dívida.

Com efeito, no caso, muito mais que manter o nome da apelante em plataforma de inadimplência, restou incontroversa a existência de dívida prescrita e a cobrança pela empresa apelada de tal obrigação, inclusive com ligações à apelante. Diante disso, a despeito da regularidade da cessão dos créditos pela apelada, indevida a cobrança da dívida reconhecidamente prescrita, bem como a manutenção de tal informação na plataforma da empresa.

Com isso, pedindo vênia ao Eminente Relator, DIVIRJO de Sua Excelência para DAR PROVIMENTO ao recurso e determinar a cessação das cobranças da dívida prescrita, conforme requerido na inicial.

Prevalecendo o voto divergente, inverto a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo MM. Juízo
a quo,
condenando a apelada ao pagamento de R$1.000, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 19/03/2024

Voto: Acompanhar a divergência.

Desembargadora Janete Vargas Simões.

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002563-67.2022.8.08.0047

APELANTE: Sonia Catarino Santos

APELADO: Recovery do Brasil Consultoria S/A

RELATOR: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Voto Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

VISTA

Peço vênia ao eminente Desembargador Relator para acompanhar a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, eis que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito [...].”
(REsp 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023).

Pelas razões expostas, peço vênia para acompanhar integralmente o voto da eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002563-67.2022.8.08.0047.

APELANTE: SONIA CATARINO SANTOS.

APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SONIA CATARINO SANTOS
contra a r. sentença de id. 7313253 que, nos autos da “ação declaratória de inexigibilidade de débitos em razão da prescrição” ajuizada por ela em face de
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A.
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduz a recorrente, em suma, que deve ser reconhecida a prescrição das dívidas inscritas em nome da apelante, vez que estas estão sendo cobradas de forma ilícita por meio de cobrança extrajudicial.

Aduz, nesse sentido, que a prescrição fulmina toda e qualquer forma de cobrança da dívida, seja ela judicial ou extrajudicial.

Requer, assim, a reforma da r. sentença com a consequente procedência do seu pedido para “declarar a inexigibilidade dos débitos da apelante, e ainda, para que seja determinado que a apelada se abstenha de efetuar novos atos de cobranças”

Pois bem.

Pelo que denoto dos autos, tal como consignado no bojo da r. sentença, as informações trazidas aos autos demonstram que inexiste restrição cadastral em nome do autor/apelante.

Ademais, adoto entendimento no sentido de que não há óbice para que o credor realize a cobrança da dívida de forma extrajudicial quando a mesma se encontra prescrita, uma vez que trata-se de inequívoca obrigação natural. É dizer, o reconhecimento da prescrição não afeta o direito subjetivo da parte.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DÍVIDA PRESCRITA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO E NÃO O DIREITO SUBJETIVO SENTENÇA QUE NÃO DECLAROU A INEXIGIBILIDADE EXTRAJUDICIAL - RECURSO IMPROVIDO DANOS MORAIS MERO ABORRECIMENTO RECURSO IMPROVIDO. 1 -
Segundo o entendimento do C. STJ, a prescrição acarreta a extinção do direito do credor de exigir o débito judicialmente, mas não é capaz, por outro lado, de impedir a cobrança da dívida na via extrajudicial, pois, trata-se de inequívoca obrigação natural e, portanto, sem exigibilidade jurídica. Nesse passo, entende a Corte Superior que o reconhecimento da prescrição não atinge o direito subjetivo da parte.
2 - Não há qualquer reforma a ser realizada, visto que na sentença o magistrado não declarou a inexigibilidade do débito extrajudicial, como alega a recorrente, mas somente a prescrição. 3 -
A mera cobrança de dívida prescrita não configura danos morais indenizáveis.
4 - Este e. Tribunal já se manifestou no sentido de que as cobranças efetuadas por ligações e envio de mensagens não configuram danos morais, por si sós, configurando apenas mero aborrecimento e dissabor. 5 Recursos improvidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035150067284, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/09/2022, Data da Publicação no Diário: 15/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA FEITA À TERCEIROS. COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. I) O Recorrente pleiteia a Declaração de Inexistência de Débito por entender que, sendo a Dívida prescrita, não há débito existente que enseje cobrança.
Contudo, é pacífico o entendimento que a prescrição da dívida em âmbito judicial não suprime a existência do débito, bem como não anula a cobrança extrajudicial.
II) No caso em tela, a cobrança foi realizada através de contato com terceiros pelos números telefônicos disponibilizados pelo próprio Recorrente no ato contratual com o Recorrido. Nessa ocasião, foram efetuadas ligações e envio de mensagens, não concebendo danos morais, apenas mero aborrecimento e dissabor. (TJES, Classe: Apelação Cível, 061160013860, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

No mais, lembro que o credor por utilizar de meios extrajudiciais para cobrança do débito, desde que não sejam empregados formas vexatórias ou que exponham o consumidor ao constrangimento. Logo, filio-me ao entendimento de que “A cobrança realizada por meio de ligação telefônica sem a notícia e, naturalmente, a prova de que as ligações são insistentes e realizadas em período inadequado não pode ser considerada vexatória” (TJES, Apelação Cível de n. 5006175-19.2021.8.08.0024, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 03/May/2023).

Destarte, compreendo inexistir qualquer ilegalidade na cobrança em questão.

Diante do exposto, sendo imperiosa a manutenção da sentença de improcedência,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, nos termos do art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), entretanto, suspendo a exigibilidade da cobrança em razão da apelante ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Voto para acompanhar a divergência.